Tribunal: TJSP
Processo: 1500197-86.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – - Absolvição por insuficiência probatória – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos – As circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a forma de acondicionamento dos entorpecentes são fatores que evidenciam a mercancia ilícita – Tráfico bem caracterizado –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – - Absolvição por insuficiência probatória – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos – As circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a forma de acondicionamento dos entorpecentes são fatores que evidenciam a mercancia ilícita – Tráfico bem caracterizado – Condenação mantida – Pretendida fixação de regime prisional mais brando e substituição prevista no artigo 44 do Código Penal – Descabimento – Ausência de requisitos objetivos e subjetivos -– Penas impostas adequados à espécie – Impossibilidade de fixação do regime inicial semiaberto - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500197-86.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOSEPH WELLINGTON FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Joseph Wellington Ferreira,
mantendo-se, “in totum”, a r. decisão condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-86.2019.8.26.0559 -Voto no 41.156
2
Voto no 41.156 – São José do Rio Preto
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1500197-86.2019.826.0559.
Apelante: Joseph Wellington Ferreira
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Recurso da defesa
- Absolvição por insuficiência probatória Improcedência Os
firmes e coesos depoimentos dos policiais reputam-se suficientes
para a comprovação dos fatos As circunstâncias da prisão em
flagrante, bem como a forma de acondicionamento dos
entorpecentes são fatores que evidenciam a mercancia ilícita
Tráfico bem caracterizado Condenação mantida Pretendida
fixação de regime prisional mais brando e substituição prevista no
artigo 44 do Código Penal
Descabimento
Ausência de
requisitos objetivos e subjetivos - Penas impostas adequados à
espécie Impossibilidade de fixação do regime inicial semiaberto
- Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Joseph
Wellington Ferreira, contra a r. decisão de fls. 212/221, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal condenou o réu como
incurso no artigo 33, “caput” da Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial semiaberto,
impossibilitado o recurso em liberdade.
Inconformada, recorre a ilustre defesa, com razões de
apelação às fls. 243/249, nas quais requer a absolvição por insuficiência probatória
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP ou, alternativamente, a fixação
do regime inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-86.2019.8.26.0559 -Voto no 41.156
3
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 254/257).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 279/287, apresentando parecer pelo desprovimento do apelo
defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2019,
por volta de 16h30min, na Rua Vagner Passarela, no. 741, Parque residencial
Laurindo Tebar, na cidade de São José do Rio Preto, SP, Joseph Wellington
Ferreira, para a finalidade de venda, entrega e fornecimento a terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava um
tijolo de maconha, pesando 934,97 gramas.
Segundo se apurou, os policiais militares Emerson
Henrique Barbosa Nogueira e Valdecir Samuel de Souza avistaram Joseph
estacionando o veículo Toyota Etios, cor prata, placa FIS-5594, na Rua Vagner
Passarela, no. 741, Parque Residencial Laurindo Tebar, e perceberam que ele, ao
notar a presença da viatura policial, demonstrou certo nervosismo. Por este motivo,
resolveram abordá-lo e, no porta-luvas do veículo, localizaram uma balança de
precisão, cor cinza, marca Diamond, modelo Model 500, com resquícios de
maconha.
Joseph explicou aos policiais que usava a balança para
pesar maconha, morava na cidade de São Paulo, mas estava residindo
temporariamente na casa de Bruno Estivaneli, situada na Rua Vagner Passarela, no.
741, Parque Residencial Laurindo Tebar, onde ele estava estacionando o veículo,
admitindo que guardava drogas no quarto que ocupava, dentro de um guarda-roupa,
onde os policiais localizaram um tijolo de maconha pesando quase um quilo.
Em complementação às explicações iniciais, Joseph

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-86.2019.8.26.0559 -Voto no 41.156
4
esclareceu aos policiais que estava em São José do Rio Preto para buscar quinhentos
quilos de maconha e levá-los para a cidade de São Paulo e o tijolo de maconha era
uma amostra para atestar a qualidade da droga.
Antes de os policiais ingressarem na residência onde a
maconha foi localizada, para evitar sua prisão Joseph tentou fugir e foi necessário o
uso de força física moderada para contê-lo.
No local, os policiais ainda localizaram, no quarto de
Bruno Stivaneli, dentro de seu guarda-roupas, seis porções de maconha, dezesseis
ampolas de anabolizantes e uma quantidade de maconha esfarelada dentro de um
vidro, ele admitiu a propriedade destas drogas e alegou que eram para seu uso
pessoal, tendo a Autoridade Policial o autuado por infração ao art. 28, caput, da Lei
no. 11.343/06, determinando a realização de investigação em separado quanto aos
anabolizantes (fl. 40).
Estes são os fatos.
O recurso defensivo não comporta provimento.
A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de
exibição e apreensão uto de exibição e apreensão de fl. 7, laudo de constatação de fl.
10, fotografias de fls. 44/45, e laudo de exame químico toxicológico de fls. 84/86.,
assim como pelas demais provas acostadas aos autos.
A autoria delitiva também restou inconteste.
Na fase administrativa da persecução penal, o acusado
negou os fatos descritos na prefacial. Disse que “...Os policiais revistaram o
interrogando, e nada de ilícito foi encontrado em seu poder, posteriormente
realizaram vistoria no interior do veículo, e nada, também, foi encontrado ; Os
policiais pediram a senha do telefone celular do interrogando, não tendo autorizado,
e este acabou passando a senha em virtude de ser pressionado pelos policiais; Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-86.2019.8.26.0559 -Voto no 41.156
5
satisfeitos, os policiais pularam o muro da casa de Bruno, e após alguns minutos
saíram de lá com uma balança de precisão, um saquinho com anabolizantes, e dois
potes de vidro ou de plástico, os quais os policiais disseram que continha
entorpecentes em seu interior, não especificando que tipo; Ato contínuo, os policiais
entraram novamente na casa, só que desta vez com o interrogando, e lá começou a
fazer vários perguntas, do tipo, onde havia mais drogas, e o interrogando disse que
não sabia de nada; Mesmo assim os policiais continuaram revistando o interior da
casa, e nada foi encontrado; Após alguns minutos, Bruno chegou ao local, e os
policiais começaram a fazer perguntas do tipo onde havia drogas e armas; Bruno
disse que é usuário de maconha e anabolizantes, e que o entorpecente encontrado
dento do pote pelos policiais, bem como os anabolizantes, eram dele, já o
interrogando afirmou aos policiais, e afirma, também, neste momento, que não é
usuário e nem traficante de drogas, e que desconhecia que as drogas e anabolizantes
estavam na casa de Bruno; Diante dos fatos o interrogando e Bruno foram
conduzidos a este plantão policial. Desconhece o tijolo de maconha que foi
localizado no imóvel. Já foi preso por receptação (fls. 19/20).
O acusado, em Juízo, manteve a negativa. Disse que
pediu para ficar na casa de Bruno e realmente se hospedou no local, pois iria alugar
uma casa na cidade. Saiu da residência e, quando voltou, foi abordado por policiais,
sendo que não encontraram nada. Eles entraram na casa e encontraram porções de
droga e anabolizantes. Não havia tijolo de maconha e não havia balança de precisão.
Havia pernoitado na casa de Bruno apenas uma noite. Negando que tinha tijolo de
maconha na casa e balança de precisão no seu carro (fls. 200 sistema Saj).
Todavia, a versão exculpatória do réu mostrou-se isolada
no decorrer da instrução criminal.
É que os policiais ouvidos no decorrer da persecução
penal foram seguros e convincentes na confirmação dos fatos descritos na denúncia.
Em juízo, a testemunha policial Emerson Henrique, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-86.2019.8.26.0559 -Voto no 41.156
6
relatos firmes e coerentes confirmou os fatos narrados na prefacial. Ressaltou que
ele e seu colega de farda estavam em patrulhamento de rotina quando notaram que o
condutor do veículo Toyota Etios, placas de São Paulo, demonstrou nervosismo ao
avistar a viatura. Esclareceu que em poder do acusado nada de ilícito foi localizado,
porém no porta-luvas do veículo havia uma balança de precisão, com resquícios de
maconha. Acrescentou que o acusado alegou que intermediava venda de drogas,
afirmando não ser traficante, apenas intermediário e que estaria 500 quilos de
maconha para levar para São Paulo, mas negou-se a indicar onde estaria a droga e
apontar quem tinha sua posse, aduzindo que em seu poder só havia um tijolo de
maconha, no guarda-roupas da residência. Disse que o acusado franqueou a entrada
deles na residência e, no local, foi localizado o tijolo de maconha apreendido (fls.
200 sistema Saj).
Na mesma linha, essencialmente, o relato do policial
militar Valdecir Samuel (fls. 200 sistema Saj).
E não é demais lembrar que depoimentos de policiais,
civis ou militares, são plenamente válidos como os de qualquer outra testemunha,
principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a
Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais,
não
se
vislumbra
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão
em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-86.2019.8.26.0559 -Voto no 41.156
7
pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso
testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no
momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a
Câmara Criminal Apelação no 0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais
militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições profissionais,
pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos
acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa
prova. Os policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos
autos qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos
agentes da lei, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não
possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados” (TJSP

Re.
Des.
Freitas
Filho

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
A testemunha de Bruno, por sua vez, esclareceu que o
réu Joseph pediu para passar uma noite em sua casa, no que foi atendido. Afirmou
que no dia seguinte, saíram para trabalhar, e no meio da tarde recebeu uma ligação
de policiais dizendo que estavam com Joseph, que ele estava sem habilitação, e que
se fosse até eles o veículo não seria apreendido. Quando chegou em casa, os
policiais já tinham entrado no local e lhe perguntaram sobre a droga, respondendo
que era usuário e indicando onde estavam guardadas suas porções. Não sabia que o
tijolo de maconha estava guardado em sua casa (fls. 200 sistema Saj).
Pelas provas constantes nos autos, não há que se cogitar
absolvição por insuficiência do quadro probatório e tampouco em desclassificação
da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-86.2019.8.26.0559 -Voto no 41.156
8
As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de
drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, o teor da denúncia que ensejou a
atuação policial, tornam evidente que o entorpecente se destinava ao tráfico ilícito
de entorpecentes e era de propriedade do acusado, não havendo nenhuma
inverossimilhança do depoimentos dos policiais.
A defesa sustenta que há contradições nos depoimentos
das testemunhas, razão pela qual estas inviabilizariam a condenação.
Entretanto, importante registrar que as pequenas
contradições apontadas pela combativa Defesa não merecem acolhimento. Como é
cediço, pequenas divergências apresentadas nos relatos das testemunhas não têm o
condão de macular a prova produzida, sobretudo quando os relatos, na essência,
convergem com o restante do conjunto probatório produzido no decorrer da
instrução criminal.
Nesse sentido, bem salientou o MM. Magistrado em sua
r . sentença, fls. 217/218: “...No caso dos autos, merece destaque a conduta dos
policiais que, mesmo encontrando drogas e anabolizantes na residência de Bruno,
relação a ele, como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei 11.343/06, notando
que ele não tinha conhecimento do que Joseph fazia. As versões dos policiais,
permeada por detalhes e confirmada por outros elementos de prova, como os autos
de exibição e apreensão e laudos periciais, não deixa dúvidas sobre a prática do
crime de tráfico de drogas pelo réu. No veículo de Joseph foi encontrada a balança
de precisão, e, ainda que Bruno alegue ser de sua propriedade, ninguém explicou
por qual motivo a balança estava no carro de Joseph, que já estava com o
automóvel carregado para deixar a cidade, faltando só buscar sua cachorra, em
suas próprias palavras. Assim, anoto que a versão dada pelo réu aos policiais, no
dia de sua prisão, é a única que pode prosperar. Ele afirmou que usava a balança
para pesar maconha, morava na cidade de São Paulo, mas estava residindo
temporariamente na casa de Bruno, onde deixava estacionado o veículo Etios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-86.2019.8.26.0559 -Voto no 41.156
9
admitindo que guardava drogas no quarto que ocupava, dentro de um guarda-
roupas, onde os policiais localizaram um tijolo de maconha pesando quase um
quilo...”.
Portanto, as provas são totalmente desfavoráveis ao
acusado, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação, tal como imposta na r.
sentença.
Diante do que foi exposto, a condenação do acusado era
mesmo medida de rigor.
A dosimetria das penas impostas não merece reparo.
A pena-base, foi fixada no piso mínimo legal, na forma
do art. 59 do Código Penal, em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-
multa, no mínimo legal.
Em segunda fase, tendo em vista a reincidência do réu
(fls. 183), a reprimenda foi majorada em 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de
reclusão, e 583 dias-multa, mantida neste patamar, pela ausência de outras
circunstâncias modificadoras.
Na terceira fase nada há que ser considerado, devendo
ser salientando ser inviável a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei
no 11.343/0, tendo em vista que o apelante é reincidente.
Outrossim, deve ser mantido o regime fechado para
início de cumprimento das penas impostas.
Não se desconhece que a hediondez do delito não é
motivo idôneo para negar regime prisional mais brando, ainda mais porque, no caso
à baila, foi fixada pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o que autorizaria, em
tese, a imposição do regime inicial semiaberto.
Não
obstante,
o
regime
não
pode
decorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-86.2019.8.26.0559 -Voto no 41.156
10
exclusivamente da quantidade da pena imposta, sendo tarefa do julgador analisar
todas as circunstâncias que permearam a prática delitiva.
Com relação ao delito de tráfico de entorpecentes, é
pacífico nos Tribunais Superiores que a gravidade concreta do crime, analisada com
supedâneo na quantidade e/ou natureza da droga, autoriza a imposição de regime
mais gravoso.
A esse respeito:
“No crime de tráfico de drogas, o fato de as
circunstâncias judiciais serem favoráveis ao réu e de a pena privativa de
liberdade aplicada ser igual ou inferior a 8 (oito) anos não lhe assegura, por
si só, o direito de cumpri-la em regime semiaberto. Dependendo da natureza
e/ou da quantidade da droga com ele apreendida, poderá ser imposto regime
mais gravoso” (STJ Rel. Ministro Newton Trisotto 5a Turma HC n°
321860/SP DJe 29/06/2015).
“No caso dos autos, a despeito de todas as
circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis e de a pena
reclusiva ter sido fixada em 5 anos de reclusão, a quantidade e a espécie das
drogas apreendidas em poder do paciente - 27,71g de cocaína, 29,06g de
crack e 22,43g de maconha (fl. 07) -, levadas em consideração na terceira
etapa da dosimetria da pena, também devem ser utilizadas para o fim de
fixar o regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, por
reclamar o delito cometido maior intensidade na retribuição penal” (STJ
Rel. Ministro Gurgel de Faria 5a Turma HC no 319975 DJe 23/06/2015).
“No que pertine à regência carcerária, por se tratar de
delito de tráfico ilícito, revela-se mais adequada a imposição de regime
inicial fechado, o único pertinente para a prevenção e repressão de crimes
desta natureza. E, não custa lembrar, o legislador deixou bem claro que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-86.2019.8.26.0559 -Voto no 41.156
11
regime prisional não é mero consectário do quantum da reprimenda, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, estando, portanto, sujeito ao
preenchimento dos pressupostos do artigo 59, combinado com o seu inciso
III, do mesmo código, os quais, diante do que se observa da decisum, foram
considerados para a majoração das sanções e sustentam, com sobra, a
opção pelo regime prisional mais gravoso, especialmente diante da
quantidade e da inegável nocividade da droga que o recorrente transportava
pela via pública (150 microtubos plásticos contendo cocaína, com peso
aproximado de 106,0 gramas)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a
Câmara Criminal Apelação no 0002592-72.2014.8.26.0019 30/07/2015).
Pois bem. Analisando o caso concreto, vislumbra-se que,
como acima salientado, foi apreendida significativa quantidade de entorpecentes em
poder do acusado, sendo possível imaginar os efeitos deletérios do comportamento
dos agentes no meio social.
Ora, não se pode tratar igualmente uns réus que, por
exemplo, só vendem pequenas quantidades de maconha, e outros que negociam
quantidades consideráveis, como se vê “in concreto”. O princípio constitucional da
individualização da pena, sem dúvida, restaria ultrajado se as duas situações
recebessem o mesmo tratamento.
Pelo exposto, de rigor manter o apelante no regime
fechado para início de cumprimento das penas, com espeque na quantidade das
drogas apreendidas nas circunstâncias que revelam a gravidade concreta do
comportamento e, por isso, evidenciam a necessidade de tratamento penal enérgico,
além do que se trata de réu reincidente.
Por fim, imperioso negar a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, eis que ausentes os requisitos objetivo e
subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-86.2019.8.26.0559 -Voto no 41.156
12
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto por Joseph Wellington Ferreira, mantendo-se, “in totum”, a r.
decisão condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator